Tribunal: CARF
Processo: 10730.010020/2007-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.010020/2007-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.941 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
MARIA LUIZA VASCO RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
LEI
No
8.852/94.
DEDUTIBILIDADE DE VALORES COM BASE EM EXCLUSÃO DO
CONCEITO DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 68.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94,
não constituem hipóteses de isenção ou não incidência do imposto de renda,
que requerem, pelo princípio da estrita legalidade em matéria tributária,
previsão legal específica para viabilizar o seu exercício.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 3.183,32, já incluído multa de ofício de juros de mora,
em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 12.589,88,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.010020/2007-82
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.941 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010020/2007-82

referente a diferença do valor declarado e o informado em DIRF pela fonte pagadora (R$
44.921,80 – R$ 32.331,92), conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos
autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 1.523,12 (fls. 23/27).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 13-32.130, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJ2 (fls. 47/52):
Trata-se de crédito tributário lançado em face da Contribuinte acima identificada em
decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) do Exercício de 2005,
que alterou o Imposto a Restituir declarado de R$ 1.939,10 para Imposto a Pagar Após
Alterações no valor de R$ 1.523,12. Considerando que não houve restituição, apurou-se
o Imposto Suplementar de R$ 1.523,12.
Na revisão da DAA foi apurada a omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
recebidos da UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ
33.540.014/0001-573, no valor de R$ 12.589,88.
Cientificada do indeferimento da Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL (fl.
21), e não se conformando, a Interessada apresentou impugnação, focando
primordialmente o inciso III do art. 1o da Lei 8.852/94, alegando que alterara os
rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual com amparo da referida Lei,
que excluiria o triênio, férias e 13o salário do campo de incidência do Imposto
sobre a renda de pessoas físicas, bem como amparado pela Lei 7.713/88.
Ressalta que não houve omissão e que por ter pago o imposto apurado na DAA original
no valor de R$ 1.523,12, teria agora direto à restituição, não só de R$ 1.919,10, apurado
na DAA retificadora, como de R$ 3.462,22.
Por fim requer, caso não sejam acolhidos os argumentos legais, seja desconsiderada o
crédito tributário de que inclui imposto juros de mora e multa de oficio, pois o Imposto
no valor de R$ 1.523,12 já foi pago.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 15/12/2010 (fls. 55), a contribuinte, em 05/01/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 56/59), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, no sentido de que a Lei no 8.852/94, em seu art. 1°, veio estabelecer no
ordenamento jurídico a distinção entre vencimento e remuneração, e do conceito de remuneração
excluiu expressamente diversas vantagens, dentre as quais a gratificação ou adicional natalino,
ou 13o salário (art. 1o, III, f), adicional ou férias, até o limite de 1/3 (um terço) sobre a retribuição
habitual (art. 1o, III, j) e o adicional por tempo de serviço (art. 1o, III, n). Alega ainda que, se não
fazem parte da remuneração não devem ser tributadas, registrando que, infelizmente, os nossos
Tribunais ainda não dissecaram a questão sob este ângulo.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.941 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010020/2007-82

É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica apurada:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ2, que manteve o
lançamento da omissão de rendimentos apurada em face do processamento da DAA/2005, onde
foram alterados os valores declarados de rendimentos tributáveis recebidos da fonte pagadora
UERJ, de R$ 32.331,92 para R$ 44.921,80, culminando na apuração do imposto suplementar de
R$ 1.523,12, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 47/52) e
atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 23/27), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, considerando que a Lei no
8.852/94, de fato, não outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência tributária, os
rendimentos omitidos desatendem aos critérios de dedutibilidade da legislação do imposto de
renda – me convenço do acerto da decisão proferida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos lançados no voto condutor na decisão recorrida (fls. 49/51), mediante transcrição
dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
Quanto à alegação de que teria excluído da base de cálculo rendimentos isentos com
base na Lei 8852/94, temos que o Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, define no
artigo 43 o Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
A Lei 7.713/88, em seu art. 3o, § 1o, dispõe que o imposto incidirá sobre o rendimento
bruto, sem qualquer dedução, sobre todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos (renda), os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, ressalvadas as
disposições dos artigos 9o a 14 desta mesma Lei.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.941 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010020/2007-82

Ademais, o § 4° do art. 3° da Lei 7.713/88 define que a tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício
do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Todavia, normas legais determinam a exclusão do rendimento bruto, para fins de
incidência do imposto de renda da pessoa física, por serem isentos ou não
tributáveis. Estas exclusões estão elencadas no artigo 39 do Decreto no 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda).
A Lei 8.852/94 dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, § 1o, da
Constituição Federal, além de dar outras providências, mas não contempla em seu
artigo 1o, III, hipóteses de isenção ou de não incidência do imposto de renda da
pessoa física.
O artigo 1o da Lei 8.852/94 define meramente aquilo que seja vencimento básico,
vencimentos e remuneração para aplicação dos seus dispositivos. Com efeito, não
outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência de imposto, mesmo
porque, lei que concede isenção deve ser especifica, nos termos do § 6o do artigo
150 da CF/88, ou seja, deve tratar exclusivamente da matéria isentiva ou de
determinada espécie tributária.
As alíneas de "a" até "r" no inciso III do art. 1o da Lei 8.852/94 são exclusões do
conceito de remuneração, mas não são hipóteses de isenção ou não incidência de
imposto de renda da pessoa física, em outras palavras, não determinam sua exclusão
do rendimento bruto para fins de não incidência do imposto sobre a pessoa física,
mas sim, repita-se, de sua exclusão do conceito de remuneração para os objetivos
da Lei 8.852/94.
(...)
Por fim, havendo previsão legal para que seja efetuado o lançamento nos casos de falta
de declaração ou de declaração inexata (art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto 3.000 de 26/03/1999 - RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do
CTN), deve ser mantido o referido lançamento do tributo devido com os acréscimos
legais previstos na legislação tributária, não cabendo exoneração da multa de oficio
decorrente do lançamento de oficio. O crédito tributário apurado pela autoridade
autuante somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de oficio, que são
os juros de mora e a multa de oficio, definida esta, no art. 957 do Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999 - RIR, (...).
Portanto, indene de dúvida que a Lei no 8.852/94 apenas excluiu as verbas
elencadas no inciso III e §1o do seu art. 1o, da mensuração e apuração do teto remuneratório do
serviço público – limitado constitucionalmente ao subsídio mensal pago ao Ministros do STF, ao
teor do art. 37, XI – nada se referindo sobre eventual isenção ou não tributação de tais
rendimentos auferidos.
A par dos fatos, e como bem explicitado na decisão recorrida, diante da ausência
de regramento legal tributário veiculado por normativo próprio afastando as verbas objurgadas
da incidência tributária, mantenho subsistente o lançamento.
Cabe relembrar, por oportuno, que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art.
142 do CTN, competindo à fiscalização revisar as declarações de ajuste anual apresentadas,
calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou adequar o imposto a restituir declarado,
sob pena de responsabilidade funcional.
Por fim, cumpre alertar à unidade preparadora de origem que observe as cautelas
necessárias para evitar a cobrança em duplicidade, eis que a Recorrente já promoveu
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.941 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010020/2007-82

pagamento anterior, ao teor da guia DARF acostada aos autos (fls. 5/6), devendo tais valores ser
imputados com o crédito tributário lançado, quando da liquidação do presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2004, exercício de 2005.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital